Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-69.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIRO RODRIGUES PORTO - CPF: 371.600.441-34 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.210.952/0001-28 (APELADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (APELADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), HERMES DAVID - CPF: 033.172.181-34 (APELADO), ESPÓLIO DE HERMES DAVID (APELADO), HERMES DAVID - CPF: 033.172.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.210.952/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO RODRIGUES PORTO - CPF: 371.600.441-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HERMES DAVID (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE VALDOMIRIO PROVIDO E DO ESPOLIO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – ERRO MATERIAL CONSTATADO – LANÇAMENTO DO VOTO CONDUTOR EQUIVOCADO AO SISTEMA PJE – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE JULGADA EM SESSÃO PRESENCIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL E MATERIAL – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO

É caso de provimento de embargos de declaração, quando verificado os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Por um equívoco interno, procedeu-se ao lançamento de minuta de Voto divergente daquela que fora votada em sessão pelo Colegiado desta e. Câmara. Trata-se, portanto, de simples erro material, de fácil percepção e singela retificação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004328-69.2020.8.11.0002

EMBARGANTES: VALDEMIRO RODRIGUES PORTO E ESPÓLIO DE HERMES DAVID

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração:
foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
VALDEMIRO RODRIGUES PORTO
e o segundo oposto pelo
ESPÓLIO DE HERMES DAVID,
ambos visando a integralização do Acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação assim ementado (ID. 215519155):

APELAÇÃO – AÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV E VI, DO CPC) – VERIFICADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – VEDAÇÃO LEGAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – ART. 557, DO CPC – MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, quando há identidade de partes e objeto, nos termos do art. 557 do CPC.

A extinção, sem resolução do mérito, por carência do interesse de agir, disposta nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, é medida que se impõe.

Não deve prevalecer a pretensão da requerida em condenar o autor/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não verificado abuso do direito de ação, de modo que não visualizada as hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

O primeiro embargante aponta contradição e erro material no Acórdão ao argumento de que o resultado do Acórdão publicado no sistema do PJe é diverso do resultado promulgado na sessão de julgamento ocorrida no dia 29/05/2024; enquanto que no primeiro o resultado publicado foi de desprovimento do apelo por ele interposto, na sessão de julgamento foi de provimento.

De seu turno, o segundo embargante, na mesma linha de argumentação, aponta o vício da contradição no Voto Condutor. Destaca que o Acórdão publicado não condiz com a prolação da conclusão do Relator na sessão realizada em 29/05/2024.

Convictos nessas assertivas, ambos pedem a retificação ao recurso integrativo com efeitos infringentes, de modo a fazer constar no sistema do PJe a publicação do Acórdão prolatado na sessão de julgamento do dia 29/05/2024, por corresponder ao Voto Condutor correto ao caso concreto.

Contrarrazões apresentada (IDs. 217993173 e 220466674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, considerando que ambos os Aclaratórios partilham da mesma linha de argumentação em que apontam contradição/erro material no Acórdão prolatado (ID. 216907184), julgar-se-á em conjunto.

Pois bem. De pronto, constata-se nítida ocorrência de erro material, não no Acórdão publicado, mas no ato de lançamento do Voto Relator no sistema do PJe.

Com efeito, observa-se que, de fato, na sessão de julgamento ocorrida em 29 de maio de 2024, este Relator votou pelo provimento do Apelo interposto por
VALDEMIRO RODRIGUES PORTO,
como se vê do ID. 217490166.

Não obstante, por um equívoco interno, procedeu-se ao lançamento de uma minuta de Voto divergente daquela que fora votada em sessão pelo Colegiado desta e. Câmara.

Ressalta-se que, a despeito de a minuta lançada equivocadamente ao ID. 216907184 corresponder às mesmas partes, causa de pedir e pedido, não se refere ao Voto Relator correlato àquele julgado em sessão de julgamento que,
por unanimidade, deu-se provimento ao Apelo.

Trata-se, portanto, de simples erro material, de fácil percepção e singela retificação. A propósito, importante registrar que o ato de retificação não acarretará nenhum prejuízo processual e muito menos material a quaisquer das partes, pois a única consequência jurídica advinda com o provimento do referido recurso de apelação é retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, e nada mais.

Com essas considerações,
dá-se provimento aos declaratórios
de Valdomiro Rodrigues Porto para o fim de corrigir o mencionado erro material e
nega-se provimento
aos declaratórios do Espolio de Hermes David e outros.

Portanto,
torna-se nulo
o Voto Condutor acostado ao ID. 216907184 e seguintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024